Tribunal: TJSP
Processo: 1000443-91.2016.8.26.0512
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Execução acidentária – Embargos à execução – Excesso de execução - Sentença ilíquida concessiva de auxílio-doença – Não remessa oportuna dos autos para reexame necessário - Instauração da fase de execução – Ausência de eficácia executiva do título judicial a acarretar sua inexigibilidade – Impossibilidade de se iniciar o procedimento executório sem sua observância – Nulidade processual

Ementa:
Execução acidentária – Embargos à execução – Excesso de execução - Sentença ilíquida concessiva de auxílio-doença – Não remessa oportuna dos autos para reexame necessário - Instauração da fase de execução – Ausência de eficácia executiva do título judicial a acarretar sua inexigibilidade – Impossibilidade de se iniciar o procedimento executório sem sua observância – Nulidade processual caracterizada – Sentença proferida nos embargos à execução anulada - Recurso do embargante prejudicado.